Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-32.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007416-32.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 061.441.671-02 (APELANTE), JESULINO ALVES DA ROCHA FILHO - CPF: 010.080.371-76 (VÍTIMA), JOSE HYPOLITO PIVA - CPF: 353.306.861-72 (VÍTIMA), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (ASSISTENTE), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 947.652.272-00 (ASSISTENTE), WALTER WILLIAN MATEUS ALVES - CPF: 006.101.121-55 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO APELANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VETORIAL NEGATIVA
. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO NOTURNO. READEQUAÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
. INAPLICABILIDADE POR INCIDÊNCIA NO MÍNIMO LEGAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, à pena de 2
(dois)
anos, 3
(três)
meses e 5
(cinco)
dias de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituída por restritivas de direitos, além de indenizações por danos morais e materiais. Requereu, em sede recursal, a desclassificação do crime para receptação, readequação da dosimetria da pena e redução
/afastamento
das indenizações fixadas.

II. Questão em discussão:

I) Saber se é cabível a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de receptação, diante da alegação de ausência de provas da subtração.

II) Saber se deve ser afastada a vetorial negativa relativa às circunstâncias do crime, ante a alegada inexistência de prova quanto ao período noturno.

III) Saber se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa e aplicada em conjunto com a da confissão espontânea.

IV) Saber se é devida a manutenção das indenizações fixadas a título de danos morais e materiais, ou se devem ser reduzidas
ou afastadas
.

III. Razões de decidir:

3. A desclassificação do delito para receptação foi rejeitada diante da confissão extrajudicial do apelante, da apreensão da
res furtiva
em sua residência e do reconhecimento pelas vítimas.

4. A vetorial negativa das circunstâncias do crime foi afastada por ausência de prova concreta quanto à ocorrência durante o repouso noturno.

5. Reconhecida a menoridade relativa, mas inaplicável por força da Súmula 231 do STJ, já estando a pena fixada no mínimo legal.

6. Os valores arbitrados a título de danos morais e materiais foram reduzidos, considerando a recuperação parcial dos bens, ausência de comprovação documental precisa e capacidade econômica do apelante.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A confissão extrajudicial, quando coerente com os demais elementos probatórios e não infirmada em juízo, é suficiente para comprovar a autoria do delito.

2. A ausência de comprovação do período de repouso noturno impede a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. O reconhecimento da menoridade relativa como atenuante não permite a redução da pena aquém do mínimo legal.

4. A fixação de valores indenizatórios deve observar a razoabilidade, considerando a extensão dos danos, a recuperação dos bens e a condição econômica do réu.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 65, I e III, “d”, e 155, § 4o, I.

CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, AP: 973 SE 0001098-72.2016.1.00.0000, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29.09.2021,
publ
. 28.03.2022.

STF, HC: 246378 PR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 01.10.2024,
DJe
-s/n,
publ
. 27.11.2024.

TJ-MG, APR: 10232160016340001, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6a Câmara Criminal, j. 19.10.2021,
publ
. 22.10.2021.

STF, HC: 243725 SP, Rel. Min. Flávio Dino, 1a Turma, j. 07.10.2024,
DJe
-s/n,
publ
. 15.10.2024.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 14-A, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 14, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, Apelação Criminal: 0002987-51.2019.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 10.04.2024,
publ
. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Paulo Henrique Soares de Oliveira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
,
10 (dez) dias-multa
, substituída por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal,
pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, Paulo Henrique Soares de Oliveira requer
eu
, inicialmente, a
desclassificação da conduta de furto qualificado para o crime de receptação (art. 180 do CP)
, sustentando que não há provas seguras da autoria do furto, e que os elementos dos autos apenas indicariam a posse dos objetos, sem comprovar a subtração.

Subsidiariamente,
pleiteou
a
readequação da dosimetria da pena
, alegando ausência de provas quanto à prática do crime durante o repouso noturno, pleiteando, assim, o afastamento dessa circunstância judicial negativa
de circunstâncias do delito
. Ainda na dosimetria,
pugnou
a
redução da pena na segunda fase
, com o reconhecimento conjunto das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, esta última baseada no fato de que o apelante contava com
20 anos de idade à época dos fatos
.

Postulo
u, ainda, a
redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, no montante de
dois
salários-mínimos
, e o
afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais
,
por suposta ausência de contraditório e de instrução probatória suficiente.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

258046661
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
259847699
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - CONDENAÇÃO - INSURGÊNCIA DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANO MORAL E MATERIAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS TESES. Alegação de desclassificação para o delito de receptação. Improcedência – elementos probatórios suficientes quanto a materialidade e autoria – testemunhos policiais – testemunho da vítima – confissão do réu em sede extrajudicial. Alegação de erro da dosimetria. Improcedência quanto a primeira fase – existência de elementos suficientes para se reconhecer que o delito fora praticado em período noturno. Procedência quanto a segunda fase – necessário reconhecimento da menoridade relativa do apelante quando da
prática
do delito. Alegação de necessidade de diminuição do quantum fixado a título de dano moral e material. Improcedência – valores fixados a partir de requerimento expresso do Ministério Público, com instrução probatória devida e a partir de razoabilidade e proporcionalidade. Parecer pelo provimento parcial do recurso
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, na madrugada do dia 25/02/2018, na cidade de Alta Floresta/MT, o denunciado subtraiu diversos bens mediante arrombamento da empresa e residência das vítimas, confessando o furto,
assim como,

parte dos objetos
foram
encontrados em su
a po
s
se
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“
(...).

1. RESUMO DOS FATOS

No dia 25/02/2018, durante a madrugada, na residência particular e escritório da empresa Elo Ambiental situada na Rua Mem de Sá, n.o 331, bairro Jardim Imperial, nesta cidade de Alta Floresta/MT, PAULO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA subtraiu para si, mediante arrombamento das portas do local, uma câmera digital Sony, um notebook Dell, um telefone via satélite Global Star, uma televisão Sony de 40 polegadas,
avaliados no total em R$ 11.100 (onze mil e cem reais)
, além de roupas, perfumes e um anel de ouro, caixa amplificada para violão, um HD externo e um GPS da marca
Extrex

Garmim
de cor amarela, pertencentes às vítimas
Jesulino
Alves da Rocha Filho e José Hypólito Piva (art. 155, § 1o e § 4o, inciso I, do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, a vítima José Hypolito Piva registrou B.O., em 26/02/2018, narrando que, no dia anterior, sua empresa “Elo Ambiental – Consultoria e Projetos” e a casa de
Jesulino
Alves da Rocha Filho, que ficava contígua,
haviam sido furtadas, mediante arrombamento de três portas
, ocasião em que
levaram câmera digital Sony, um notebook Dell, um telefone via satélite Global Star, uma televisão Sony de 40 polegadas, roupas, perfumes, um anel de ouro, uma caixa amplificada para violão, um HD externo e um GPS da marca
Extrex

Garmim
de cor amarela
.

A princípio, indicou-se que foram vistos dois rapazes observando a residência e questionando os vizinhos, suspeitando-se que um deles seria o “Neguinho do Blindex”
.

As investigações não evoluíram, até que, no mês seguinte, em 19/03/2019, por volta das 22hs,
a guarnição da PM estava em rondas no Bairro Imperial, quando visualizaram dois suspeitos já conhecidos da polícia, os quais, ao receberem o sinal sonoro e luminoso da viatura,
iniciaram fuga em alta velocidade
, sendo que, na fuga, um deles dispensou um celular e uma porção análoga a maconha
.

Todavia, um deles,
o denunciado PAULO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA, foi abordado
, ocasião em que
dirigiram-se
à sua residência,

onde foi encontrada boa parte da res furtiva das vítimas dos autos
, como também armas de fogo e munições (uma espingarda, um revólver, munições intactas de calibres 20 (vinte) e 38 (trinta e oito)
, sendo estas objeto de Denúncia na ação penal n.o 0002424-50.2019.8.11.0007.

Interrogado na Delegacia (fls. 36/39),
P
AULO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA confessou que os objetos eram provenientes de furtos que cometeu em 2018, alegadamente sozinho, inclusive o celular Global Phone e o GPS, relógio, balança de precisão, perfume e binóculo, no ano de 2018 em uma casa situada no Jardim Imperial, que foram reconhecidos e devolvidos às vítimas
, conforme termos de fls. 28/29.

A vítima
Jesulino
Alves da Rocha Filho narrou à fl. 10/11 que tiveram um gasto de R$ 300,00 (trezentos reais) para consertar as portas e reforçar a segurança
.” (denúncia - id. 258046204)
.

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1. QUANTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO

No tocante à pretensão defensiva de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 180 do Código Penal, entendo que
não merece guarida
.

Em
sede policial
, a vítima
Jesulino
Alves da Rocha Filho
declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se em viagem de trabalho, sendo informado posteriormente por seu sócio sobre o furto ocorrido em sua residência, local onde também funciona o escritório da empresa “Elo Ambiental”. Relatou que da casa foram subtraídos uma televisão Sony de 40 polegadas, roupas, um anel de ouro e perfumes diversos, e do escritório, um notebook Dell, uma caixa amplificada, uma máquina fotográfica profissional da marca Sony, um GPS da marca
Garmin
, um HD externo, um telefone via satélite Global Star, entre outros bens. Ressaltou que os autores pularam o muro do vizinho, romperam o miolo da fechadura da porta do escritório e da casa.

Em juízo, o ofendido ratificou seu testemunho anterior e acrescentou que alguns pertences foram recuperados. Informou, ainda, que o autor utilizou pedaços de madeira, tipo uma escada
provisória
, para acessar o local, ocasião em que quebrou a tranca da porta.

De igual modo, a vítima
José Hypólito Piva
, sócio do primeiro, esclareceu
,
em sede policial, que houve um furto no escrit
ório, localizado dentro da residência da primeira vítima, afirmando que, à época, o lugar não possuía
câmeras
de segurança
,
em
juízo
,

acrescentou
que alguns objetos subtraídos foram recuperados, como o telefone via satélite e o GPS.

Contudo, a autoria do apelante restou
comprovada pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório
, especialmente a partir do depoimento do
policial militar Igor Alves Macedo
, que, em juízo, afirmou que o acusado
Paulo Henrique foi abordado em situação suspeita
no bairro Jardim Imperial,
tentou fugir
, sendo posteriormente capturado. Em sua residência
, com a autorização do apelante
, os policiais localizaram
duas armas de fogo e diversos objetos de origem duvidosa
, entre eles
res
furtivae
correspondentes aos bens descritos na denúncia e reconhecidos pelas vítimas, como o telefone via satélite e o GPS.

A autoria também foi reforçada pela
confissão do réu em sede policial
, na qual descreveu em detalhes os furtos cometidos. Confessou que, no início de 2018, arrombou uma residência no bairro Jardim Imperial e subtraiu, entre outros bens, o celular Global Star, o GPS, perfumes, balança de precisão, relógio, binóculo e lanternas. Declarou ter praticado os
delitos sozinho
, utilizando
chave de fenda
para arrombar as portas, e reconheceu que os bens encontrados na sua casa eram produto desses crimes.

Ainda declarou que, além deste furto, praticou outros semelhantes no mesmo período e que a TV Samsung encontrada em sua residência foi furtada de outra casa, a qual invadiu usando os mesmos métodos. Relatou, inclusive, detalhes sobre como transportou o aparelho com a ajuda de um comparsa.

Dessa forma, restou
evidente que o réu não apenas detinha a posse da
res furtiva
, como também
confessou sua subtração
, revelando elementos suficientes para
firmar a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
.

Anoto que, embora
a sentença não deva basear-se exclusivamente em provas produzidas em fase inquisitiva, há exceção das provas não repetíveis, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal
, o que se aplica ao caso, tendo em vista que o réu foi declarado revel durante a instrução processual
.

Nesse sentido, o professor
Renato Brasileiro de Lima
esclarece que a prova não repetível é “
aquela que, uma vez produzida, não tem como novamente ser coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória (...)”
(
Manual de Legislação Criminal Especial: Volume Único
, 12. ed., São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 631).

Seguindo essa linha de
raciocínio
, eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
1.
Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz
“formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas
cautelares,
não repetíveis
e antecipadas”
. 2.
(...).
(STF - AP: 973 SE 0001098-72.2016.1.00 .0000, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/03/2022)”

“
(...). III. Razões de decidir 3. (...). 7.
A prova apta a fundamentar a condenação deve necessariamente ser produzida em contraditório judicial
, assegurada a ampla defesa,
salvo se
cautelar,
não repetível
e antecipada
(CPP
, art. 155). 8.
(...)
.

(STF - HC: 246378 PR, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 26-11-2024 PUBLIC 27-11-2024)”

Desta forma,
o valor probatório da confissão, embora colhida na fase policial, não pode ser ignorada nesta etapa processual, sobretudo diante de sua relevância objetiva, clareza e coerência com os demais elementos dos autos, constituindo, em conjunto, um arcabouço indiciário robusto.

Assim,
não se trata de mero receptador
, que adquire ou oculta coisa alheia proveniente de crime, mas sim de
ag
ente
q
ue executou pessoalmente a subtração dos bens mediante rompimento de obstáculo
, conforme confessado extrajudicialmente e confirmado pelas circunstâncias da prisão e do local onde estavam os bens.

Portanto,
a versão defensiva não encontra respaldo probatório
, sendo afastada pela sólida estrutura de provas colhidas, que revelam a
autoria direta do apelante no furto qualificado
.

2.
QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa postulou, subsidiariamente,
o afastamento da vetorial negativa de circunstânci
as do crime, sustentando que não há provas quanto à prática do crime durante o repouso noturno
.

Na segunda fase, requereu a redução da pena, com o reconhecimento em conjunto das atenuantes da confissão
espontânea
e da menor
idade relativa
.

Colaciono excerto da sentença, para melhor elucidação da fundamentação utilizado pelo magistrado singular:

“
Passo a dosar a pena aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do atual Código Penal, na primeira fase da pena privativa de liberdade, analisando as circunstancias judiciais ali elencadas, dento que a
culpabilidade
consistente no grau de reprovabilidade da conduta praticada, não ultrapassa o considerado normal; o réu não possui
antecedentes
; não há elementos suficientes para aferir a
conduta social
e a
personalidade do réu
; os
motivos do crime
se constituem elo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela deixo de valorar; as
circunstâncias
são reprováveis, uma vez que o delito foi cometido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se do período de baixa movimentação de pessoas nas proximidades para garantir a consumação do delito, pretendendo esquivar-se da responsabilização criminal
; as
consequências
do crime foram as naturais para a espécie e, por fim, o
comportamento da vítima
em nada concorreu para a prática do crime.

Assim,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
a um trigésimo do
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria,
verifico a circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 61, inciso III, alínea “d” do CP), razão pela qual
atenuo a pena em 1/6 (um sexto)
,
fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 03(três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 10

(dez) dias-multa
a um trigésimo do
salário-mínimo
vigente a época dos fatos.

Já na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva e
m 02 (dois) anos, 03

(três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 10

(dez) dias-multa
a um trigésimo do
salário-mínimo
vigente a época dos fatos.

Fixo o regime
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

Em observância ao artigo 387, § 2o, do CPP, Deixo de realizar a detração penal em razão da alteração de regime.

Estando preenchidos os pressupostos legais da substituição a que se refere o art. 44 do Código Penal,
SUBSTITUO a pena do condenado por 02 (duas) restritiva de direitos
, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.”
(sentença condenatória - id. 258046655).

Como visto, o juízo de primeiro grau valorou
negativamente

as circunstâncias do crime
sob a justificativa de que o fato ocorreu durante o repouso noturno, assim, aproveitando-se
da baixa movimentação e segurança.

Contudo, entendo que, neste tópico, razão assiste a Defesa.

Em juízo, a vítima
José Piva

não se recordou
do
horário
em que ocorreu o furto
, porq
uanto
, além do lapso temporal,

não estava no local dos fatos e
ficou sabendo no período da tarde
.

Na fase judicial, a vítima
J
esulino
Filho não mencionou qual horário ocorreu o furto
, sendo que
sequer foi questionado sobre isso
pelas partes.

Quanto a testemunha PM
Igor Alves
, este também
nada comentou sobre o período em que ocorreu o furto
e
n
ão
foi questionado sobre tal informação
.

Dos autos, denota-se que tal afirmativa, de que o crime ocorreu durante o período de repouso noturno, encontra-se na narrativa do boletim de ocorrência
(id. 258046205 - págs. 08/10)
, tendo como comunicante a vítima
José Piva
, bem como,
no relatório de investigação (id. 258046205 - págs. 20/21), no qual consta apenas “
que
na noite
que
em que ocorreu o furto não havia ninguém no local
(...)” (sic) e
no teor da denúncia o
fertada pelo
Parquet
, sendo que também não houve menção ao horário pelas vítimas e testemunha nos depoimentos colhidos na fase policial
.

Importa ressaltar, ainda, que as vítimas não mencionaram se empresa estava funcionando durante o dia
, com funcionários trabalhando, sendo
constatado, apenas,
que ambos não estavam presente em horário algum do fatídico dia
.

Diante do exposto, conclui-se que inexiste qualquer meio de
prova a
indicar o período em que houve o furto.

Nesse sentido,
colaciono
entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“
Ausente comprovação de que o crime ocorreu durante o repouso noturno, deve ser afastada a causa de aumento de pena
. (...). (TJ-MG - APR: 10232160016340001 Dores do Indaiá, Relator.: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

Desta forma,
neutralizo a vetorial de circunstâncias do crime, em razão de não ter sido comprovado, por nenhum meio, o período em que ocorreu o delito.

Quanto ao pleito de reconhecimento conjunto das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, verifico que, de fato, o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal.

Todavia, diante da neutralização da única circunstância judicial negativa que exasperara a pena-base além do mínimo legal, reconheço a referida atenuante, mas deixo de aplicá-la, uma vez que sua incidência resultaria em pena aquém do patamar mínimo legalmente previsto.

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
1. (...). 6.
Este Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(
Tema 158
- RE 597.270,
Rel
. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno,
DJe
05.06.2009). 7. (...).

(STF - HC: 243725 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024)”

3. QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

Com relação aos
danos morais
, a jurisprudência é firme ao reconhecer a possibilidade de fixação de reparação extrapatrimonial em sede penal condenatória, desde que requerido expressamente e lastreado em elementos concretos — o que se verifica no presente feito. O arrombamento da residência das vítimas e a subtração de bens de uso pessoal e profissional justificam, por si, a indenização, pois violam a intimidade e a sensação de segurança no lar.

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
14
-
A -
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público
, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.” (Enunciado Orientativo n. 14-A, Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso)

Todavia, o valor de
dois salários-mínimos
, fixado na sentença, revela-se elevado à luz das peculiaridades do caso, sobretudo considerando que
parte da
res furtiva
foi recuperada e restituída às vítimas
, e que o réu
é pessoa de baixa renda
, inclusive beneficiado com a substituição da pena corporal.

D
iante disso, impõe-se a
readequação para um salário-mínimo
, valor que mantém o caráter pedagógico e reparatório da medida, sem comprometer a coerência do sistema sancionatório.

Já quanto aos
danos materiais
, constata-se que o magistrado de origem
fixou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, com base na estimativa dos bens subtraídos
.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, conforme autoriza o art. 387, inciso IV, do CPP,
dispensa a produção de prova exauriente
, bastando a existência de
elementos razoáveis constantes dos autos
, que permitam ao julgador formar juízo sobre a extensão do prejuízo sofrido.

Vejamos o entendimento deste Tribunal:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público
, da vítima ou de seu representante legal e
efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.” (Enunciado Orientativo n. 14, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso)

No caso concreto, consta dos autos depoimento da vítima
Jesulino
Alves da Rocha Filho
, que informou ter arcado com custos para consertar as portas arrombadas e relatou prejuízos decorrentes da subtração de bens utilizados na empresa e na residência.

Essas declarações foram prestadas
em fase inquisitorial e confirmadas em juízo
, ocasião em que a Defesa teve
acesso pleno aos autos
e
oportunidade de contraditá-las
, inclusive com a possibilidade de requerer a produção de prova complementar, o que não ocorreu. Inexiste, portanto, qualquer nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa.

C
ontudo,
ainda neste ponto,
em análise
as peculiaridades do caso
, como
a
recuperação parcial dos bens
, a
ausência de comprovação documental
precisa
das perdas efetivas
e, novamente, a
incapacidade econômica do réu
,

embora a Defesa tenha pleiteado o seu afastamento
,
entendo que se faz necessári
a
apenas
a
redução do valor arbitrado
, não apenas por critério de equidade, mas com base em entendimento consolidado da jurisprudência,
vejamos
:

“
1. (...). 2.
Considerando a gravidade das ações e o dano material sofrido pela vítima,
mas não se esquecendo da diminuta capacidade econômico-financeira do apelante, é imperativa a redução do valor da indenização, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero
.”

(TJMT - Apelação Criminal: 0002987-51.2019.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 10/04/2024,
publ
. 15/04/2024)

Com base nesses fundamentos, a indenização por
danos materiais também deve ser reduzida para o montante de um salário-mínimo
, valor que melhor reflete os elementos probatórios disponíveis, a recuperação parcial dos bens e a função reparadora da medida, sem caráter punitivo desmedido.

Feita as considerações, passo a
nov
a dosimetria da pena.

Na
primeira fase, considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código penal se mostram desfavoráveis, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja,
0
2
(
dois
) ano
s
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes de confissão espontânea (65
, III, “d”, CP) e menoridade relativa (65, I, CP)
, porém, em atenção ao disposto na Súmula 231 do STJ, a pena não pode ultrapassar o mínimo legal, motivo pelo qual deixo de aplicar a atenuante, mantendo a pena, até aqui apurada, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição, motivo pelo qual torno a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

Mantenho, também, a substituição da pena do condenado
, todavia,

altero para

01 (um
a
) restritiva de direitos,
a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.

Condeno o apelante ao pagamento de 1 (um)
salário-mínimo
a título de danos morais.

Condeno, ainda, o recorrente ao pagamento de 1 (um) salário-mínimo a título de danos materiais.

À vista de todo o exposto,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto por
Paulo Henrique Soares de Oliveira
, para
neutralizar a vetorial de circunstâncias do crime, fixando a pena no mínimo legal, bem como, para redimensionar os valores à
títulos
de indenizações morais e materiai
s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025